Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO e JOÃO SERENO FIRMO (ID 26253992), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se.